Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Atropelamento por bicicleta. Pedestre menor em via pública. Culpa concorrente reconhecida. Manutenção dos valores indenizatórios por danos estéticos e morais. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por vítima menor de idade contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por acidente de trânsito, fixando indenização por danos morais e estéticos, com redução pela metade em razão do reconhecimento de culpa concorrente. A autora impugna a existência de culpa concorrente e requer a majoração das indenizações, sustentando que a culpa pelo atropelamento seria exclusivamente do réu, condutor de bicicleta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da culpa concorrente entre pedestre e ciclista no acidente ocorrido; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora, embora menor de idade, caminhava fora da calçada, em área de circulação de veículos, contribuindo de forma imprudente para a ocorrência do acidente, ao não utilizar a calçada ou gramado disponíveis, conforme se observa no vídeo e nas alegações constantes dos autos.
4. O réu, por sua vez, também agiu com imprudência ao conduzir a bicicleta em pista de rolamento próxima à escola no horário de saída de estudantes, sem tomar as cautelas necessárias, como a redução da velocidade ou o uso de campainha, equipamento obrigatório nos termos do art. 105, VI, do CTB.
5. Restando evidenciado que ambos os envolvidos descumpriram deveres previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), reconhece-se a culpa concorrente, conforme disposto nos arts. 58, 69 e 105, VI, do CTB.
6. As lesões estéticas (fraturas dentárias e ferida interna no lábio superior) foram reparadas sem deixar sequelas permanentes ou deformidades visíveis, conforme laudos periciais e demais documentos médicos constantes dos autos.
7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano estético, reduzido à metade devido à culpa concorrente, mostra-se proporcional ao prejuízo efetivamente experimentado, ausente motivo para majoração.
8. O dano moral, embora configurado, não ultrapassa o sofrimento leve e transitório, sem causar prejuízo permanente à personalidade da autora, razão pela qual o valor de R$ 5.000,00, também reduzido pela metade, guarda correspondência com o grau de lesão, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A culpa concorrente entre pedestre e ciclista é cabível quando ambos contribuem, por conduta imprudente, para a ocorrência do acidente, conforme previsão do CTB. 2. A indenização por dano estético deve refletir a efetiva repercussão da lesão sobre a aparência da vítima, sendo indevida majoração quando não há sequelas visíveis ou deformidades permanentes. 3. A fixação da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão e sua repercussão na esfera íntima da vítima.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 58, 69 e 105, VI.